Tribunal: TJSP
Processo: 1015683-44.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade da dívida descrita nos autos, além de condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 à autora a título de danos morais. Insurgência da instituição financeira requerida. Inadmissibilidade. Relação negocial regida pelo Código de Defesa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade da dívida descrita nos autos, além de condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 à autora a título de danos morais. Insurgência da instituição financeira requerida. Inadmissibilidade. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do referido diploma legal. Requerido que noticia ter adquirido o crédito de Natura Cosméticos S.A. por meio de cessão. Réu que não logrou demonstrar a origem regular do débito impugnado. Nota fiscal em valor distinto do apontamento. Inexigibilidade da dívida. Responsabilidade objetiva. Comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser responsabilizado o requerido pela indevida inscrição do nome da autora. Teoria do risco profissional. Dano moral configurado. Não incidência da Súmula no 385, porquanto inexistente legítima inscrição no cadastro de proteção ao crédito, haja vista que, embora a suplicante contasse com outras inscrições no SCPC, referidas anotações já haviam sido excluídas antes do ajuizamento da ação. Quantum indenizatório que não comporta redução porque já aquém dos valores usualmente arbitrados em casos análogos, ficando mantida a verba fixada na sentença, sob pena de reformatio in pejus. Sentença confirmada. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.